Tribunal: TJBA
Processo: 8153310-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153310-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s):
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO

EMBARGADA: PAULA MIRANDA DE ARAUJO

Advogado(s):
EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra o Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento aos recursos de apelação das rés e ao recurso adesivo da parte autora. O Acórdão, mantendo a sentença de primeiro grau, condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em favor de PAULA MIRANDA DE ARAÚJO, em razão da negativa indevida de procedimento médico (inserção de DIU MIRENA) previamente autorizado e agendado, e majorou os honorários sucumbenciais em 2% na fase recursal. Os embargantes alegam omissão e contradição no Acórdão, buscando o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. As questões postas em discussão pelos embargos de declaração consistem em (i) verificar a existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios e aos fundamentos da responsabilidade civil da operadora de saúde, notadamente quanto ao exercício regular de direito e a um alegado não comparecimento prévio da parte autora; e (ii) analisar se a via dos embargos declaratórios é adequada para a rediscussão do mérito já exaurido, ainda que sob a alegação de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando ao reexame do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, sendo insuficiente a mera alegação de prequestionamento para tal finalidade quando não configurados os vícios processuais.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. foi explicitamente analisada e rejeitada no Acórdão embargado, com fundamentação na responsabilidade solidária dos agentes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde, conforme o Código de Defesa do Consumidor e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

5. As teses de "exercício regular de direito" e de culpa da consumidora pelo não comparecimento a um agendamento prévio, suscitadas pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, foram implicitamente, mas de forma clara e suficiente, rechaçadas pelo Acórdão ao reconhecer a "falha na prestação do serviço" e a consequente ocorrência de dano moral pela negativa de atendimento em data posterior, após nova autorização e agendamento, o que demonstra a ausência de omissão sobre os fatos e fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia tal como posta e decidida.

6. A manifestação judicial sobre os temas relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma implícita, é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessário que o julgado se pronuncie exaustivamente sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte embargante.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão acerca do mérito do julgamento, nem a manifestar mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegada necessidade de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para fins de rediscussão de matéria já enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada no julgado atacado, bastando a manifestação judicial sobre a questão para tal desiderato. 3. A responsabilidade solidária da administradora de benefícios com a operadora de plano de saúde na cadeia de consumo, bem como a caracterização de falha na prestação de serviço em caso de negativa de procedimento previamente autorizado e agendado, foram matérias devidamente analisadas e decididas no Acórdão embargado, não havendo vícios a serem sanados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, V, XXXVI, XXXII e art. 199; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 25, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.656/98, art. 1º, II; RN 515/2022/ANS, art. 2º; Código Civil, arts. 186, 188, I, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.110/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022; STJ, Súmula nº 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO
(processo

nº
8153310-66.2023.8.05.0001
)

o
postos por
ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, nome fantasia “SMILE SAÚDE”
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
,
figurando como Embargada

PAULA MIRANDA DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AOS
EMBARG
OS
DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA